Tribunal: STJ
Processo: 3166147-88.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234083 - MG(2025/0351517-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA
AGRAVANTE
: SUELLY PAIM PIMENTA
ADVOGADO
: RENATO BARBOSA DE PAIVA - MG099036
AGRAVADO
: CELSO RONDINI CARRASCO
ADVOGADOS
: LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG085624
RAMON PEREIRA TERUEL - MG167732
LUCIANO LEAO MACHADO DE CAMPOS - MG189419
GUILHERME ALVES MARQUES HOFKE ALAMY - MG225974
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PRECLUSÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. A parte aponta omissão na decisão agravada, o que é incabível na
presente via. Trata-se de matéria preclusa diante da ausência de recurso
próprio no momento oportuno.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, a partir de hipóteses fáticas
semelhantes, circunstância inocorrente.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA55104306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 458be9c6-015e-42e6-b254-39c3d7f51a84

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 458be9c6-015e-42e6-b254-39c3d7f51a84

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234083 - MG(2025/0351517-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA
AGRAVANTE
: SUELLY PAIM PIMENTA
ADVOGADO
: RENATO BARBOSA DE PAIVA - MG099036
AGRAVADO
: CELSO RONDINI CARRASCO
ADVOGADOS
: LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG085624
RAMON PEREIRA TERUEL - MG167732
LUCIANO LEAO MACHADO DE CAMPOS - MG189419
GUILHERME ALVES MARQUES HOFKE ALAMY - MG225974
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PRECLUSÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. A parte aponta omissão na decisão agravada, o que é incabível na
presente via. Trata-se de matéria preclusa diante da ausência de recurso
próprio no momento oportuno.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, a partir de hipóteses fáticas
semelhantes, circunstância inocorrente.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 731-761) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso especial (fls. 724-727).
Documento eletrônico VDA54343355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/02/2026 18:28:23
Código de Controle do Documento: ae378d46-53e9-4075-a0e8-52e6562e914c

Em suas razões, a parte agravante alega que:
(i) "a decisão paradigma estabelece, pois, dois critérios distintos: (i)
suspensão legal automática no período estrito da lei; e (ii) suspensão excepcional
" (fls.
condicionada à prova de impedimento concreto antes e depois do período legal
733-734). Assim, defende que "o TJMG aplicou a
de modo automático
Lei 14.010/2020
e irrestrito, como se todo o período pandêmico fosse causa suficiente para suspender o
" (fl. 734);
prazo, dispensando o exame do comportamento concreto do exequente
(ii) a decisão agravada foi omissa quanto à análise da violação dos arts.
489, § 1o e 1.022 do CPC; e
(iii) a
não se aplica ao caso diante da mera discussão
Súmula n. 7/STJ
jurídica.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 765-771), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 724-727):
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 514-515):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA.
PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DOS
PRAZOS.
RECURSO DESPROVIDO.
LEI No 14.010/2020.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela parte agravante objetivando a
declaração de prescrição da pretensão executiva da parte agravada.
Alega-se que o prazo prescricional teria se iniciado com o trânsito em
julgado de decisão anterior, em
e que a suspensão de
09/06/2016,
141 dias prevista na
não seria aplicável ao caso,
Lei no 14.010/2020
devendo ser excluída do cômputo do prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prazo
prescricional aplicável é de prescrição ou decadência; e (ii)
estabelecer se a suspensão dos prazos prescricionais entre
e
conforme prevista na
12/06/2020
30/10/2020,
Lei no 14.010/2020,
deve ser considerada no cômputo do prazo prescricional para
ajuizamento da execução.
Documento eletrônico VDA54343355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/02/2026 18:28:23
Código de Controle do Documento: ae378d46-53e9-4075-a0e8-52e6562e914c

III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo aplicável à hipótese é o prescricional, uma vez que a
execução visa a cobrança de dívida líquida, regida pelo prazo
quinquenal previsto no
§5o, I, do Código Civil, e não há
art. 206,
previsão legal ou contratual de prazo decadencial para a propositura
da demanda.
A interrupção do prazo prescricional ocorreu com a citação válida na
primeira execução, conforme o
I, do Código Civil, sendo
art. 202,
reiniciado o cômputo do prazo a partir do trânsito em julgado da
extinção daquela ação em 09/06/2016.
A suspensão dos prazos prescricionais pela
é
Lei no 14.010/2020
aplicável ao caso, visto que se trata de norma de caráter emergencial
e temporário, que interrompeu o curso da prescrição de
a
12/06/2020
30/10/2020.
Com a suspensão de 141 dias, o prazo final para ajuizamento da
execução foi prorrogado para
razão pela qual a ação de
28/10/2021,
execução, ajuizada em
está tempestiva, não havendo
26/10/2021,
prescrição a ser declarada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos, nos
termos do
§5o, I, do Código Civil. A interrupção do prazo
art. 206,
prescricional ocorre com a citação válida, reiniciando-se a contagem a
partir do trânsito em julgado da sentença de extinção da execução,
conforme
I, do Código Civil.
art. 202,

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 566-572).
Em suas razões (fls. 576-597), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação do
o da
que determinou a
art. 3
Lei n. 14.010/2020,
suspensão do prazo prescricional durante a pandemia de COVID-19. Afirma
que, no presente caso, não havia impedimento fático para a propositura da
demanda no prazo legal, o que impediria a mencionada suspensão. Para
comprovar a divergência, indica o
Rel. Ministra
REsp n. 2.015.440/PR,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2022.
Contrarrazões apresentadas (fls. 598-709).
O recurso foi admitido na origem (fls. 713-715).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que a parte
recorrente pretende o reconhecimento da prescrição, em especial pelo
afastamento da suspensão do prazo prescricional durante o período da
pandemia de COVID-19.
O Tribunal
afastou a alegação, nos seguintes termos (fls. 520-522):
a quo
, nota-se das condições da escritura de confissão de dívida
In casu
coligida à ordem 04, que restou estipulado entre as partes a obrigação
dos ora agravantes de entregar 489 sacas de café beneficiado do tipo
06, a ser entregue no dia 30/12/2002:
[...]
Observa-se, ainda, ser inconteste que, em
o ora agravado
06/02/2004,
ajuizou a execução por quantia certa distribuída sob o n.
Documento eletrônico VDA54343355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/02/2026 18:28:23
Código de Controle do Documento: ae378d46-53e9-4075-a0e8-52e6562e914c

0035.04.031685-9, embasada no contrato objeto do litígio, a qual foi
extinta sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
É incontroverso, também, que, naquela demanda, os agravados foram
regularmente citados, interrompendo, por conseguinte, o prazo
prescricional, nos exatos termos do artigo 202, I, do Código Civil:
[...]
Nesse cenário, o prazo prescricional quinquenal para propositura do
feito de origem recomeçou a partir do trânsito em julgado da sentença
de extinção da execução, o qual ocorreu em
e alcançaria,
09/06/2016,
a princípio, o seu termo final em
observado o disposto no
09/06/2021,
artigo 132, §3o, do Código Civil:
[...]
A despeito disso, em
foi promulgada a Lei n.o
12/06/2020,
14.010/20,
na qual foi determinada a suspensão de todos os prazos prescricionais
até 30/10/2020:
[...]
Nesse diapasão, considerando a suspensão do prazo prescricional por
141 dias, o termo final para a propositura do presente feito executivo
se daria em
Assim, considerando o ajuizamento da ação
28/10/2021.
de origem em
não há que se falar em prescrição, tal como
26/10/2021,
entendeu o douto Magistrado primevo.

Nesse contexto, não conheço do recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, tendo em vista a ausência de similitude fática
entre as hipóteses confrontadas. O acórdão paradigma, diversamente do
aresto recorrido, trata de caso anterior à Lei n. 14.010/2020.
Ademais, extrai-se da fundamentação do próprio precedente conclusão
contrária aos interesses da parte recorrente, tendo em vista a suspensão
dos prazos prescricionais no período de
a
ope legis
10/6/2020
30/10/2020,
conforme assim se extrai:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
III,
NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932,
CPC/2015.
PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO
PRAZO
DECADENCIAL.
AJUIZAMENTO
ANTERIOR
À
OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO REGULAR DO
LEI 14.010/2020.
DIREITO DE AÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA
DECRETADA.
1. Ação rescisória ajuizada em
da qual foi extraído o
30/04/2020,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
20/04/2022
gabinete em 15/08/2022.
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação
jurisdicional, o juízo de inadmissibilidade dos embargos de declaração,
a suspensão do prazo decadencial para ajuizamento da ação
rescisória e o cabimento da multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
3. Devidamente analisada e discutida a questão, e suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há falar em violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/15.
4. Não se conhece dos embargos de declaração cujas razões estão
dissociadas da fundamentação do julgado embargado. Aplicação do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
5. O legislador determinou, no
o da
o
art. 3
Lei 14.010/2020,
impedimento e a suspensão dos prazos prescricionais e
Documento eletrônico VDA54343355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/02/2026 18:28:23
Código de Controle do Documento: ae378d46-53e9-4075-a0e8-52e6562e914c

decadenciais, mas o fez apenas a partir da sua entrada em vigor -
- até
10/06/2020
30/10/2020.
6. Antes disso, porém, a pandemia do Covid-19, declarada
emergência em saúde pública de importância nacional pelo Ministério
da Saúde, desde
(Portaria no
de
,
04/02/2020
188/GM/MS
03/02/2020)
já configurava motivo de força maior, apto a justificar a suspensão ou
interrupção dos prazos decadenciais e prescricionais quando,
concretamente, tenha representado obstáculo ao exercício do direito
ou da pretensão em juízo, afastando, portanto, a caracterização de
negligência ou inércia do seu titular ("contra non valetem agere non
currit praescriptio").
7. Hipótese em que a rescisória foi ajuizada antes da vigência da
e sem que se tenha comprovado a existência de
Lei 14.010/2020
qualquer fato ou circunstância ligado à pandemia de Covid-19 que
tenha dificultado ou impedido o exercício regular do seu direito de
ação a autorizar a suspensão do prazo decadencial.
8. A Segunda Seção entende que a aplicação da multa prevista no §
4o do
do
não é automática, não se tratando de
art. 1.021
CPC/2015
mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.015.440/PR,
Turma, julgado em
DJe de
- grifei)
18/10/2022,
21/10/2022

Não fosse esse o caso, acolher a alegação da parte de que não haveria
obstáculos fáticos à propositura da ação, tendo em vista a existência de
sistemas eletrônicos que viabilizariam o exercício do direito do autor,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Inicialmente a parte aponta omissão na decisão agravada, o que é incabível
na via eleita. Trata-se inclusive de matéria preclusa diante da ausência de recurso
próprio no momento oportuno. Outrossim, nas razões do recurso especial (fls. 650-
671), não se constata a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o e 1.022 do CPC.
Conforme consta da decisão agravada, não ficou demonstrada a similitude
fática das hipóteses confrontadas. O acórdão paradigma, diversamente do aresto
recorrido, trata de caso anterior à Lei n. 14.010/2020.
Nos termos do paradigma ainda "o legislador determinou, no
o da
art. 3
o impedimento e a suspensão dos prazos prescricionais e
Lei 14.010/2020,
decadenciais, mas o fez apenas a partir da sua entrada em vigor -

10/06/2020 - até
" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
30/10/2020
REsp n. 2.015.440/PR,
julgado em
DJe de
. Trata-se, portanto, de suspensão
18/10/2022,
21/10/2022)
ope legis
dos prazos prescricionais no período de
a
tese contrária aos
10/6/2020
30/10/2020,
interesses da parte.
Por fim, rever a conclusão do acórdão para reconhecer a ausência de
obstáculos fáticos para a propositura da ação, como assim pretende a
Documento eletrônico VDA54343355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/02/2026 18:28:23
Código de Controle do Documento: ae378d46-53e9-4075-a0e8-52e6562e914c

parte, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, conforme a
.
Súmula n. 7/STJ
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54343355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/02/2026 18:28:23
Código de Controle do Documento: ae378d46-53e9-4075-a0e8-52e6562e914c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.234.083 / MG
Número Registro: 2025/0351517-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243166139001
10000243166139002
10000243166139003
10000243166139004
10000243166139005 31661478820248130000 50074113220218130035
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA
RECORRENTE : SUELLY PAIM PIMENTA
ADVOGADO
: RENATO BARBOSA DE PAIVA - MG099036
RECORRIDO
: CELSO RONDINI CARRASCO
ADVOGADOS
: LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG085624
RAMON PEREIRA TERUEL - MG167732
LUCIANO LEAO MACHADO DE CAMPOS - MG189419
GUILHERME ALVES MARQUES HOFKE ALAMY - MG225974
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA
AGRAVANTE : SUELLY PAIM PIMENTA
ADVOGADO
: RENATO BARBOSA DE PAIVA - MG099036
AGRAVADO
: CELSO RONDINI CARRASCO
Documento eletrônico VDA55078530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:03
Código de Controle do Documento: f7d2a08b-4dbc-4ebb-a0f4-9b341ca6b8ca

ADVOGADOS : LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG085624
RAMON PEREIRA TERUEL - MG167732
LUCIANO LEAO MACHADO DE CAMPOS - MG189419
GUILHERME ALVES MARQUES HOFKE ALAMY - MG225974
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:03
Código de Controle do Documento: f7d2a08b-4dbc-4ebb-a0f4-9b341ca6b8ca